Tribunal: TJSP
Processo: 1018082-29.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição pela autora – Acolhimento para modificar o que ficou decidido no aresto, em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, posto que, arbitrados por equidade, contrariando o que ficou decidido pelo STJ sobre o Tema 1076 – Necessidade de adequação ao tema repetitivo – Fixação dos honorários dos advogados da autora em 10% da condenação – Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição pela autora – Acolhimento para modificar o que ficou decidido no aresto, em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, posto que, arbitrados por equidade, contrariando o que ficou decidido pelo STJ sobre o Tema 1076 – Necessidade de adequação ao tema repetitivo – Fixação dos honorários dos advogados da autora em 10% da condenação – Embargos acolhidos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição pelo réu – Tira do julgamento estendido que omitiu o nome do advogado que sustentou oralmente – Retificação determinada – Contradição não reconhecida – Acolhimento em parte.